Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Por meio do recurso de apelação de ID 58480022 e documentos acostados, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS sinaliza a cessão de direitos relativos à pretensão de crédito que fundamenta a presente ação de busca e apreensão, pugnando pela substituição processual ou, alternativamente, o ingresso como assistente litisconsorcial da parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 286 do Código Civil, "o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação". Por sua vez, o art. 290, do Código Civil, informa que a cessão de crédito independe de anuência do devedor, mas sua eficácia exige prévia notificação, in verbis: Art. 290 - a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”. A notificação não tem forma prevista em lei, pode ser judicial ou extrajudicial. Sobre o tema, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a citação do devedor, nos autos da ação de cobrança do crédito cedido, supre a notificação, confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. (...) E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior. 3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07.2010.4.04.7000. (EAREsp n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021.) (grifei) No mesmo sentido já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 286 do Código Civil-CC, "o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação". 2. A cessão independe de anuência do devedor. O art. 290 do CC, todavia, prevê que: "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada". A notificação não tem forma prevista em lei, pode ser judicial ou extrajudicial. 3. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293). A ação de cobrança do crédito é um exemplo de ato conservatório, pois caso não exercido o direito de ação, este está sujeito às consequências do decurso do tempo (prescrição). 4. Para o Superior Tribunal de Justiça - STJ, a citação do devedor, na ação que visa cobrar o crédito, supre a notificação acerca da cessão. 5. No caso, a cessão do crédito foi comprovada, de modo que a Itapeva tem legitimidade para ingressar no polo ativo do processo, em sucessão ao cedente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700409, 07083393220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos atos, vejo que restou comprovada a cessão de direitos (ID 58480024), bem como a citação do réu, que deixou de apresentar as contrarrazões (ID 58480032). Assim, DEFIRO a substituição processual de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (cedente) para ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (cessionário). À Secretaria para que promova as alterações cadastrais devidas. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.